Tribunal: TJSP
Processo: 1001569-17.2016.8.26.0080
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação conhecida e julgada pela Turma Julgadora – Desatenção para com a deserção - Resultado do julgamento anterior, entretanto, que não modificou a sentença de primeiro grau, cuja manutenção prevalece – Ausência de interesse do embargante que, ainda, poderá, se assim entender, arguir a questão em sede de recurso, ou resposta, ulterior - Embargos acolhidos, para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação conhecida e julgada pela Turma Julgadora – Desatenção para com a deserção - Resultado do julgamento anterior, entretanto, que não modificou a sentença de primeiro grau, cuja manutenção prevalece – Ausência de interesse do embargante que, ainda, poderá, se assim entender, arguir a questão em sede de recurso, ou resposta, ulterior - Embargos acolhidos, para alterar a conclusão do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000065737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001569-17.2016.8.26.0080/50001, da Comarca de Cabreúva, em que é embargante
C2J CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO URBANO S/C LTDA, são embargados
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO
QUINTA DO JAPI e M. S. TRALDI LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001569-17.2016.8.26.0080/50001 - Cabreúva - VOTO No 2/3
VOTO No 40571
EMB. DECLARAÇÃO No: 1001569-17.2016.8.26.0080/50001
COMARCA: CABREÚVA
EMBTE. : C2J CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO URBANO S/C LTDA.
EMBDO.: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO
LOTEAMENTO QUINTA DO JAPI
EMBDO. : M. S. TRALDI LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Apelação conhecida e
julgada pela Turma Julgadora Desatenção para com a deserção -
Resultado do julgamento anterior, entretanto, que não modificou a
sentença de primeiro grau, cuja manutenção prevalece Ausência
de interesse do embargante que, ainda, poderá, se assim entender,
arguir a questão em sede de recurso, ou resposta, ulterior -
Embargos acolhidos, para alterar a conclusão do julgado.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por C2J Construtora
e Desenvolvimento Urbano S/S Ltda., por meio dos quais alegou a falta de
preparo do recurso de apelação interposto pela embargada (apelante), matéria
também arguida em sede de contrarrazões (pag. 378), porém não enfrentada no
correspondente julgamento daquele recurso.
Intimada a embargada, tanto para se manifestar sobre as razões
destes declaratórios, com nítido caráter infringente (pág. 03), quanto para
recolhimento do preparo, embora a destempo, mas com objetivo de regularizar o
desenvolvimento do recurso manejado (págs. 06/07), quedou-se silente (pág.
12).
Com efeito, quanto ao preparo, embora cuide-se de requisito de
admissibilidade recursal, com cominação de nulidade, ainda é possível ser
sanado, razão pela qual esta Relatora, tão logo atentou para o deslize,
determinou, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recolhimento em dobro,
sob pena da deserção.
Não obstante tratar-se de matéria que possa ser trazida à baila a
qualquer momento, fato é que o recurso de apelação foi conhecido e julgado
pela Turma Julgadora, e o resultado proclamado, na prática, foi tal e qual se a
deserção fosse detectada, eis que o não conhecimento do recurso conduziria à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001569-17.2016.8.26.0080/50001 - Cabreúva - VOTO No 3/3
manutenção da sentença de primeiro grau, que, repise-se, na hipótese em
exame, foi exatamente o veredito.
De outro lado, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, sem dúvida, incorreu o acórdão em omissão, na medida em que
deixou de proclamar a deserção, e, tratando-se de matéria de ordem pública, eis
que se insere no plano da admissibilidade do recurso, cuja ausência conduz ao
não conhecimento, com base nos fundamentos acima, acolho os presentes
embargos, para modificar a conclusão do julgado (RSTJ103/187).

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora